Tribunal: TJDFT
Processo: 0721795-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721795-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: EDUARDO ALVES BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, parte autora, contra a r. decisão (ID 236393982) proferida pela 7a Vara Cível de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0056910-29.2010.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de quantos bens forem necessários para quitação da dívida na casa do agravado. Eis o teor da decisão recorrida: A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nessa perspectiva, o art. 921 do Código de Processo Civil (CPC) dispôs sobre a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Notadamente, o dispositivo impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. No caso dos autos, após realizadas as buscas de bens penhoráveis pelos sistemas disponíveis ao Juízo, nada foi encontrado (ID XXXXXX). O exequente, então, requereu a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, de forma genérica, isto é, sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil (CPC) traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. Ante o exposto, INDEFIRO a expedição do mandado de penhora requerido na petição de ID 236035423. Tornem os autos ao prazo suspensivo, nos termos da decisão de ID 136850700, observando que o prazo de prescrição intercorrente se encerrará no dia 09/09/2028. A parte agravante (ID 72416129) alega que o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 789, que é possível a penhora de bens futuros do Devedor para o cumprimento de suas obrigações. Ressalta que a penhora de bens da parte agravada é medida que se impõe quando esta não cumpre com suas obrigações. Vale ressaltar que o próprio art. 830 do CPC determina que seja realizada a penhora caso o executado não seja encontrado. Sustenta que não tem como o agravante antecipadamente indicar bens passíveis de penhora sem antes haver uma avaliação realizada pelo sr. Oficial de justiça, e por essa razão se torna extremamente imprescindível a expedição de mandado de avaliação. Requer a concessão da antecipação de tutela para deferir a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito a ser cumprido na residência do Agravado. Preparo recolhido (ID 72430923). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar que “o agravado pode se desfazer dos seus bens para evitar a penhora”, não há provas de tais riscos. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital.